Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINSTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO. TIDEM. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.769.306/AL e n. 1.769.209/AL, seguindo o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não era possível constatar o pagamento indevido.
2. Em razão da inexistência de Termo de Opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público assinado pela apelante e diante da ausência de provas de que teria firmado declaração inverídica a respeito do exercício concomitante de outra atividade remunerada, revela-se a boa-fé da servidora e conclui-se que o pagamento indevido da gratificação Tidem ocorreu por erro exclusivo da Administração Pública.
3. Constatado que o recebimento da gratificação dita indevida ocorreu de 1/3/2005 a 3/3/2007 e que o processo administrativo para apuração da irregularidade foi instaurado em junho de 2016, revela-se a decadência do direito de o Distrito Federal rever o ato administrativo e buscar reposição das parcelas percebidas pela apelante no período indicado, já que ausente comprovação de má-fé da servidora, conforme art. 54 da Lei n. 9.784/99.
4. Reputa-se incabível acolher o pedido destinado a condenar o Distrito Federal a restituir valores à apelante, pois não foi comprovada a efetiva realização de descontos em seu contracheque.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida.